Tribunal: TJSP
Processo: 2301476-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contratos de Mútuo - Decisão que dentre outras deliberações, no tocante aos esclarecimentos prestados pela empresa interessada aos pedidos reiterados pela exequente, ACOLHEU a justificativa quanto à distribuição dos dividendos e destinação dos valores pertinentes à sua acionista, para outra não acionista, por não haver impedimento a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Contratos de Mútuo - Decisão que dentre outras deliberações, no tocante aos esclarecimentos prestados pela empresa interessada aos pedidos reiterados pela exequente, ACOLHEU a justificativa quanto à distribuição dos dividendos e destinação dos valores pertinentes à sua acionista, para outra não acionista, por não haver impedimento a indicação de terceiro como destinatário dos valores, deixando de determinar o novo pagamento dos referidos valores, porquanto referida empresa não incidiu em qualquer erro, ilícito ou fraude - IRRESIGNAÇÃO da instituição financeira exequente - Pretensão de antecipação da tutela recursal, para impedir a empresa indicada, de se desfazer dos valores elencados nos autos, além de determinar que a terceira interessada deposite em juízo os dividendos intermediários pertencentes àquela outra empresa e os relativos às reservas, sob pena de pagamento de astreintes em quantia a ser fixada, bem como o provimento do recurso, confirmando-se a tutela - DESCABIMENTO - Ausência de pronunciamento do Juízo a quo, a respeito da pretensão de imposição de obrigação e aplicação de multa em face das terceiras interessadas, tampouco em relação às demais matérias suscitadas no presente recurso - Razões dissociadas do quanto decidido - Inexistência de impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, que autorizariam, se o caso, a modificação de decisão judicial - Violação ao princípio da DIALETICIDADE - Inobservância dos requisitos do art. 1016, incisos II e III do CPC - Parte final da decisão combatida, sem carga decisória passível de criar gravame à recorrente, vez que nada definiu sobre a questão ora posta - Viés preventivo - Recurso incabível - Dicção do art. 1.001 do CPC - Falta de interesse recursal - Ato jurisdicional combatido, não constante no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - RECURSO NÃO CONHECIDO.